Tribunal: STF
Processo: RE 513384
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-27
Data de publicação: 2024-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Cuida-se de agravo regimental interposto por Terezinha Barros de Freitas e outros contra decisão em que neguei seguimento ao recurso extraordinário e indeferi o pedido de que “o processo seja sobrestado até a definição da TESE 106/STF”.



    Os agravantes sustentam, em síntese, a inexistência dos óbices apontados e reiteram o pedido sobrestamento do feito atá a fixação da tese no Tema 106 da Repercussão Geral.



    Nesse ponto, argumentam que,



    “embora já redigida a ATA DO JULGAMENTO do referido paradigma (RE nº 590.880/CE), a tese não foi fixada e AINDA NÃO FOI PUBLICADO o inteiro teor acórdão resultante do julgamento finalizado na sessão virtual de 7.8.2020 a 17.8.2020, o que sinaliza no sentido da complexidade e peculiaridade das questões envolvidas na redação do acórdão e na fixação final da tese.



    (...)



    Todavia, exatamente em relação à TESE 106 - que poderá ser relevante ao julgamento - a r. decisão agravada negou o sobrestamento postulado. 



    Enquanto não publicado O INTEIRO TEOR DO ACÓRDÃO resultante do julgamento finalizado na sessão virtual de 7.8.2020 a 17.8.2020, não se poderá verificar, à luz da ampla defesa, se há alguma peculiaridade que possa afetar o presente recurso extraordinário, mormente diante do efeito vinculante do paradigma.”



    A agravada, apesar de intimada, quedou-se silente.



    É o relatório.



    Decido.



    Com razão os agravantes sobre a necessidade de sobrestamento do presente feito até a fixação de tese e conclusão do julgamento do RE nº 590.080/CE, feito paradigma do Tema 106 da repercussão Geral, no qual o STF examina:



    “a) Competência para, após o advento da Lei nº 8.112/90, julgar os efeitos de decisão anteriormente proferida pela Justiça do Trabalho. 



    b) Extensão do reajuste de 84,32%, relativo ao IPC do mês de março de 1990 (Plano Collor), concedido pela Justiça Federal em decisão transitada em julgado, a outros servidores.”



    Com efeito, apesar do julgamento do mérito do referido recurso extraordinário ter finalizado em 21/8/20, é certo que encontra-se pendente de fixação a tese de repercussão geral que delimitará de forma expressa o entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal no referido caso e que deverá ser aplicado nas demais demandas que tratam da mesma matéria.



    Assim, impõe-se, diante dessa peculiaridade, que se aguarde o trânsito em julgado do RE nº 590.080/CE para que a Corte de origem aplique a sistemática da repercussão geral no caso em tela.



    Ante o exposto, reconsidero a decisão agravada e determino a devolução dos autos ao Tribunal de origem para que, após o trânsito em julgado do RE nº 590.080/CE, leading case do Tema 106, seja aplicada a sistemática da Repercussão Geral, nos termos do artigo 328 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal e dos incisos I a III do art. 1.030 do Código de Processo Civil. Fica prejudicado do agravo regimental.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de abril de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente